Tribunal: TJSP
Processo: 0019216-53.2012.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção do laudo pericial - Ausência de comprovação de perda óssea - Dúvida quanto à incapacidade laborativa - Renovação da prova pericial determinada pela Turma Julgadora no V. Aresto anterior que converteu o julgamento em diligência - Não comparecimento do autor na perícia médica oficial – Preclusão decretada – Elementos dos autos que não comprovam a presença dos requisitos legais ensejadores do benefício pretendido - Improcedência mantida – Recurso do obreiro desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0019216-53.2012.8.26.0348; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de fundição I - Acidente típico – Lesão do terceiro dedo da mão esquerda - Complementação do laudo pericial - Ausência de comprovação de perda óssea - Dúvida quanto à incapacidade laborativa - Renovação da prova pericial determinada pela Turma Julgadora no V. Aresto anterior que converteu o julgamento em diligência - Não comparecimento do autor na perícia médica

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de fundição I - Acidente típico – Lesão do terceiro dedo da mão esquerda - Complementação do laudo pericial - Ausência de comprovação de perda óssea - Dúvida quanto à incapacidade laborativa - Renovação da prova pericial determinada pela Turma Julgadora no V. Aresto anterior que converteu o julgamento em diligência - Não comparecimento do autor na perícia médica oficial – Preclusão decretada – Elementos dos autos que não comprovam a presença dos requisitos legais ensejadores do benefício pretendido - Improcedência mantida – Recurso do obreiro desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019216-53.2012.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante TIAGO
DÓRIA DE ALENCAR, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019216-53.2012.8.26.0348 -Voto no 13.337
2
Apelação Cível no 0019216-53.2012.8.26.0348
Apelante: Tiago Dória de Alencar
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Mauá
Voto no 13.337
Acidente do trabalho – Operador de fundição I - Acidente
típico – Lesão do terceiro dedo da mão esquerda -
Complementação do laudo pericial - Ausência de
comprovação de perda óssea - Dúvida quanto à
incapacidade laborativa - Renovação da prova pericial
determinada pela Turma Julgadora no V. Aresto anterior
que converteu o julgamento em diligência - Não
comparecimento do autor na perícia médica oficial –
Preclusão decretada – Elementos dos autos que não
comprovam a presença dos requisitos legais ensejadores do
benefício pretendido - Improcedência mantida – Recurso
do obreiro desprovido.

A r. sentença de fls. 124/126, julgou improcedente a ação
acidentária promovida por Tiago Doria de Alencar movida em face do INSS.
Inconformado, apela o autor (fls.130/154), buscando a inversão
do resultado. Em preliminar, entende que teve cerceado o seu direito de defesa, sob
o argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem designação de audiência
para a produção de prova vocal, bem como novos esclarecimentos do perito,
inviabilizou a comprovação dos fatos alegados na inicial. Afirma estar comprovada
a redução da sua incapacidade laborativa, bem como dispêndio de maior esforço no
desempenho de suas funções habituais, em razão do acidente sofrido em
dezembro/2011, motivo pelo qual, a sentença deve ser reformada, para o fim de
condenar-se o Instituto a concessão do benefício, que entende fazer jus.
As contrarrazões foram apresentadas.
Em Sessão de Julgamento realizada em 12/12/2017, a Turma
Julgadora houve por bem em determinar a conversão do julgamento em diligência
para a renovação da prova pericial, considerando a insuficiência do laudo pericial de
primeiro grau (V. Acórdão de fls. 167/170).
O autor deixou de comparecer ao ato pericial e, regularmente
intimado, na pessoa de seu advogado, via DJe, deixou de apresentar qualquer
justificativa quanto a sua ausência, requerer o que de direito em termos de
prosseguimento, mesmo advertido de que o silêncio implicaria em preclusão da
prova.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019216-53.2012.8.26.0348 -Voto no 13.337
3
É o relatório.
A pretensão do autor lança base na alegação de que teve
reduzida a sua capacidade laborativa em razão de acidente ocorrido em 10/12/2010,
quando sofreu esmagamento do terceiro dedo da mão esquerda por uma placa, foi
socorrido e levado ao hospital, onde foi submetido a uma cirurgia para fixação de
uma haste metálica. Sustenta que, atualmente sente muitas dores e muita
sensibilidade no referido dedo, referindo ter limitação no manuseio de peças
pesadas.
A ação foi ajuizada e, 27/10/2012 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa nos autos.
Houve juntada da CTPS comprovando o vínculo empregatício,
na função de ajudante, no setor de macharia, no dia do infortúnio (fls. 15).
Oportuno salientar que houve emissão de Comunicação de
Acidente do Trabalho (CAT), vindo o autor a perceber auxílio-doença acidentário no
período de 26/12/2010 a 30/01/2010 conforme NB 91/554.148.225-3 (CID S626).
O CNIS foi trazido aos autos (fls. 71/72).
Designada a perícia médica, o laudo foi confeccionado.
O experto, ao analisar a mão esquerda do autor (laudo de
fls.75/83 e 107/108), afirmou que o obreiro não apresentava restrições funcionais no
dedo atingido, esclarecendo que “a constituição anatômica do 3o dedo após o
acidente mostrou preservação deste segmento anatômico praticamente na sua
totalidade, de modo que uma suposta classificação de perda anatômica não teria
lugar na presente avaliação” (fls.81). Apesar de caracterizado o nexo causal,
relatou o perito, quando da avaliação das atividades desempenhadas pelo obreiro que
“a sequela constatada não provoca repercussão significativa no mecanismo da
função manual e, portanto, insuficiente para interferir na sua função habitual”.
Asseverou, desse modo, o jurisperito a inexistência de sequelas de origem
acidentária indenizáveis, lesões no dedo do autor que impliquem em redução de
capacidade para o seu trabalho habitual.
Sobreveio a r. sentença de improcedência ora hostilizada.
Os autos subiram a este Tribunal de Justiça.
A Turma Julgadora, no entanto, no V. Aresto anterior,
considerando que o parecer pericial não foi claro acerca de eventual ocorrência de
perda óssea, ainda que diminuta, houve por bem em determinar a conversão do
julgamento em diligência para a renovação da inspeção médica por perito de
confiança deste Tribunal (Aresto de fls. 167/170).
Designada a data de 29/08/2019, o autor deixou de comparecer
a perícia médica nesta sede, conforme certificado pela serventia deste Tribunal (fls.
193), apesar de regularmente intimado na pessoa do seu patrono, via DJe (fls. 191).
Cumpre-me registrar que o V. Acórdão de fls. 167/170, de
maneira expressa, determinou a intimação do apelante, na pessoa de seu patrono
regularmente constituído nos autos, com a finalidade de evitar a maior demora do
processo com a expedição de Carta de Ordem, consignando-se, inclusive, as
advertências quanto às consequências do não comparecimento injustificado ao ato
pericial e a viabilidade do julgamento no estado, por preclusão da prova.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019216-53.2012.8.26.0348 -Voto no 13.337
4
Diante da frustração da perícia, este Relator concedeu
oportunidade ao advogado para que o obreiro justificasse sua ausência, conforme
despacho de fls. 195, advertindo-o, mais uma vez, das consequências em caso de
inércia ou não apresentação de justificativa plausível para o não comparecimento ao
ato designado.
No entanto, decorreu in albis, o prazo concedido para esse fim
(fls. 197).
A par disso, entendo que se tornou preclusa a prova ordenada
pela Turma Julgadora.
Ora, no caso em epígrafe, ficou efetivamente prejudicada a
renovação da perícia por inércia da parte interessada, de modo a impossibilitar a
confirmação do binômio incapacidade laborativa - nexo causal, relativamente ao
quadro ortopédico reclamado na peça inaugural.
Note-se que o advogado do segurado foi intimado pela
imprensa a produzir prova em seu favor, porém transcorreu o prazo sem qualquer
providência ou justificativa das razões que motivaram a frustração da renovação da
perícia.
Competia ao advogado do autor requerer o que de direito em
termos de prosseguimento do feito. Ademais, assevero que caberia ao patrono
constituído apresentar as justificativas plausíveis para a ausência do seu constituinte
ao ato designado, como constou na decisão anterior acima explicitada, com
advertência acerca da preclusão da prova pericial, e que, no silêncio, autorizaria o
julgamento do feito.
Nenhuma manifestação do patrono do apelante veio aos autos.
Friso que as únicas provas visando à constatação da
incapacidade laborativa e nexo causal, relativamente às lesões reclamadas neste
feito, não foram favoráveis ao apelante, de modo que não devem ser consideradas
em favor da obreira, principalmente diante do julgamento de improcedência em
primeiro grau, cuja convicção da douta julgadora não foi desconstituída pelas
irresignações recursais da parte.
É dizer que, pelas provas até aqui produzidas, o binômio
incapacidade laborativa/nexo causal não restou evidenciado nestes autos, obstando o
reconhecimento do direito ao amparo acidentário perseguido.
Assevere-se, por oportuno, que, na hipótese, não há que se falar
em intimação prevista no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
Reitere-se que as provas técnicas produzidas, ainda que
considerada com ressalvas, não são favoráveis ao obreiro, se conjuntamente
consideradas. E diante da frustração da nova perícia determinada, temos que as
provas dos autos se revelam insuficientes para comprovar o alegado na petição
inicial. Isto porque, o não comparecimento da obreira à perícia designada por esta
Corte, essencial para o adequado deslinde do feito, acarretou em preclusão da prova
e o consequente julgamento do feito em desfavor do apelante, uma vez que a ele
incumbia o ônus de demonstrar a presença de moléstia incapacitante decorrente de
acidente do trabalho.
Como se sabe, a prova pericial é imprescindível para a
constatação ou não da incapacidade laborativa, bem como o aferimento do nexo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019216-53.2012.8.26.0348 -Voto no 13.337
5
etiológico com o trabalho. Assim, no caso vertente, o descaso do obreiro revela que
ele não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.
Preclusa a prova, outro não pode ser o deslinde do feito, que
não o julgamento de improcedência. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO PROVA
PERICIAL
PRECLUSÃO
NÃO
REALIZAÇÃO
POR
AUSÊNCIA
E
INÉRCIA DA PARTE - Situação em que,
muito embora em matéria infortunística, a
incapacidade laborativa do obreiro, em regra,
deva ser aferida pela perícia médica, aqui,
claramente, esta não se realizou por inércia do
autor - Apelo desprovido. (Apelação Cível n.
462.972.5/3 - 17a Câmara de Direito Público
rel. Des. ANTONIO MOLITERNO v. 4.959
DOJ 29.04.2008).
Nem se diga que a ausência de elementos suficientes para um
primeiro julgamento por parte da Turma Julgadora seria, agora, motivo suficiente à
caracterização do nexo causal e configuração de incapacidade laborativa, visto que,
como já aludido, a perícia técnica oficial, clara e segura, nas ações acidentárias é
prova fundamental para o escorreito deslinde da causa, mas, se por culpa da parte
interessada, a mesma não se concretizou de maneira adequada em segundo grau de
jurisdição, forçoso reconhecer-se, então, que não houve comprovação inequívoca do
direito pleiteado na petição inicial, cujo ônus é do autor, devendo arcar com o
gravame decorrente da sua inércia.
É dizer que caberia ao apelante comprovar o binômio
incapacidade laborativa - nexo causal, não tendo, porém, desincumbido de seu ônus
probatório, advindo, por consequência o julgamento de mérito e, ausente a
comprovação de seu direito, correto o decreto de improcedência do pedido
formulado na exordial.
Diante desse quadro, não se configurando a hipótese do artigo
485, §1o, do Código de Processo Civil, não sendo caso de intimação pessoal para dar
andamento ao processo, e tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus de
provar o alegado em sua petição inicial, salientando que a existência de lesão ou
doença ocupacional incapacitante e definitiva decorrente de acidente do trabalho é
fato constitutivo do direito ao recebimento de benefício acidentário (Código de
Processo Civil de 2015, artigo 373, inciso I), impõe-se a manutenção da r. sentença
de primeiro grau.
Anote-se que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019216-53.2012.8.26.0348 -Voto no 13.337
6
Em respeito ao argumento, é de todo oportuno registrar que a
preliminar de cerceamento de defesa arguida no recurso cai por terra com a
conversão do julgamento em diligência e a frustração da produção da prova pela
parte interessada. Aliás, é bom salientar que a prova vocal em nada contribuiria para
o escorreito deslinde da questão uma vez que o depoimento testemunhal é
desprovido de caráter técnico e não poderia contraria o parecer do perito oficial.
Por derradeiro, diante da fragilidade das provas produzidas e da
inércia da parte interessada, não há, no caso vertente, qualquer possibilidade de se
aplicar o prolóquio de direito processual; in dubio pro misero, pois, renove-se, os
elementos
dos
autos
não
são hábeis ao reconhecimento do binômio
incapacidade/nexo causal em relação às alegadas patologias. Pelos mesmos motivos
também não é possível a concessão de benefício acidentário apenas com base no
princípio da dignidade da pessoa humana.
Por conseguinte, ausente qualquer outro elemento que pudesse
caracterizar, nestes autos, a presença de incapacidade laborativa por lesão oriunda do
acidente de trabalho, cuja causa de pedir é objeto deste processo, a improcedência
decretada em primeiro grau merece manutenção.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantida a improcedência da pretensão do autor.
JOÃO ANTUNES
Relator